Tribunal: TJDFT
Processo: 0752156-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXONERAÇÃO PARA ASSUMIR NOVO CARGO INACUMULÁVEL. DESISTÊNCIA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECONDUÇÃO – ARTS. 37, LC No 840/2011. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 37 da Lei Complementar no 840/2011 trata da recondução, uma das modalidades de provimento derivado, que é a forma de retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, nas hipóteses de inabilitação ou desistência do servidor durante o estágio probatório de novo cargo e, ainda, de reintegração do ocupante originário do cargo.
2. O retorno do servidor distrital estável ao cargo anteriormente ocupado, quando houver desistência ou inabilitação no estágio probatório de novo vínculo, conforme previsto no artigo 37 da LC no 840/2011, aplica-se às situações em que o deslocamento funcional ocorra na Administração Pública Distrital, seja ela direta, seja ela indireta.
3. Remessa Necessária e apelação desprovidas.